Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença de procedência prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a sentença deve ser cassada devido à inversão do ônus da prova promovida na sentença e à ausência de oportunidade para a produção de provas pela parte incumbida do ônus probatório.
III. Razões de decidir
3. A inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova é uma regra de instrução, não de julgamento. Assim, as partes não podem ser surpreendidas com a definição do encargo probatório apenas no momento do julgamento, sem que se garanta a quem foi atribuído o ônus a oportunidade de buscar elementos que comprovem a sua posição.
4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na pendência de questão fática controvertida e com inversão do ônus da prova ordinário imposta somente na sentença, sem oportunizar à parte ré o ônus da prova de inexistência dos fatos constitutivos do direito autoral.
IV. Dispositivo e tese
5. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, 357, 370, 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687518, 0701598-95.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.04.2023; Acórdão 1626596, 0722617-06.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 05.10.2022; Acórdão 1372006, 0736789-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15.09.2021.